Tribunal: TJMT
Processo: 1063222-70.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063222-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Professor, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO FELIX DOS SANTOS FILHO - CPF: 340.550.103-20 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), TIFANNY DA SILVA CASTILHO - CPF: 012.918.701-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FLUÊNCIA.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No tema dos consectários legais envolvendo as condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros e a correção monetária serão exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Nesse sentido: STJ,
AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024;
TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, nos seguintes:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, fazendo-o com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, especificando que 1) a base de cálculo das férias e seu respectivo terço constitucional deve ser apurada sobre a remuneração, incluídos os reflexos de horas-aula trabalhadas; 2) devem ser descontados valores já quitados, bem como frações sobre eventuais períodos incompletos; 3) reconhecer a aplicação da Selic imediatamente a vigência da EC 113/2021.”

Em suas razões recursais, em suma, defende que “
a parte exequente equivoca-se ao aplicar a taxa SELIC a partir de 12/2021, tendo em vista que a citação do Estado ocorreu na data de 04/11/2022
”, pois “
as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação da nova emenda constitucional terá índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC nº 113/2021 (art. 7º da EC nº 113/2021)
”.

Esses são os motivos por que requer a reforma da sentença para que “
os valores devem ser atualizados pelos índices previstos nos Temas 810/STF e 905/STJ, durante o período de aplicação única de correção monetária até a data da citação (momento em que o Estado foi constituído em mora – 2022), quando passará a incidir somente a Taxa SELIC (JUROS + CORREÇÃO MONETÁRIA)
”.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1063222-70.2022.8.11.0001

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

JOAO FELIX DOS SANTOS FILHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de embargos à execução, insurgindo-se quanto ao cálculo, eis que 1) a embargada teria utilizado, na base de cálculo, valores incorretos, pois considerou a gratificação natalina e também adotou a proporção de 11/12 avos, sendo que o correto é 10/12 avos, com relação as férias e terço constitucional, enquanto, no cálculo do FGTS, considerou as férias rescisórias; 2) foram descontados os valores já quitados pelo Estado; 3) a embargante sustenta que não seria correto aplicar a taxa SELIC a partir de 12/2021, vez que a citação apenas ocorreu posteriormente, por isso os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E até a data da citação (constituído a mora) e, após, incidirá a taxa SELIC.

[...]

No mérito, com bem esclareceu as informações técnicas de Num. 143272320, as férias e terço constitucional não sofrem reflexo pelo 13º; contudo, como também observado na impugnação de Num. 152420137, a quantidade de horas-aula trabalhadas reflete sobre férias e seu respectivo terço constitucional, pois compõe a denominada remuneração.

Inegável, também, que se deva descontar valores já quitados e, ainda, aplicar as frações sobre eventuais períodos incompletos.

Contudo, não prospera o tópico da tese, do embargante, referente a forma de atualização/juros proposta, eis que a EC n. 113/2021, para além de estabelecer a taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, a partir de 12/2021, o determinou a partir de sua vigência.

[...]

Não obstante, uma vez mais o Pretório Excelso reconheceu que a EC 113/2021, determinou a aplicação da Selic a partir de sua vigência.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, fazendo-o com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, especificando que 1) a base de cálculo das férias e seu respectivo terço constitucional deve ser apurada sobre a remuneração, incluídos os reflexos de horas-aula trabalhadas; 2) devem ser descontados valores já quitados, bem como frações sobre eventuais períodos incompletos; 3) reconhecer a aplicação da Selic imediatamente a vigência da EC 113/2021.”

Vinga a pretensão recursal.

De fato, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu um novo regime de pagamentos dos precatórios, de vigência imediata, a dispor que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
” (art. 3º). Assim, a taxa SELIC compreende a correção monetária e os juros de mora.

Todavia, da análise do contexto cronológico (fatos anteriores ao viger da EC), é o caso de um recorte, vez que a aplicação deve fluir partir de 9/12/2021, momento em que ocorreu a edição da EC 113/2021. Até então os consectários devem observar os temas 810/STF e 905/STJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317.982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021.

3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (ii) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e
(iii) para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto.
Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

5. Agravo interno provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)

Ainda, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE VEÍCULO MUNICIPAL CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - MORTE DA VÍTIMA – CULPA DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – VALOR DA MORAL MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - PENSÃO MENSAL POR DANO MATERIAL – CABIMENTO - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT, N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS - BRIGA ENTRE ALUNOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL - LESÃO CORPORAL CONSTATADA - FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA - APELO DO PARTICULAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO MÉDICO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - APELO DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 (TAXA SELIC) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

2. Não se justifica a majoração do quantum fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, quando se mostra proporcional e justo, observada a gravidade da conduta e do dano acarretado, sem esquecer que a indenização objetiva, precipuamente, a compensação pela dor sofrida e a sanção do causador do transtorno, sem, contudo, configurar fonte de lucro ao lesado.

3. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados. Sem a prova efetiva dos gastos despendidos com os tratamentos médicos e medicamentos, incabível se mostra o ressarcimento de supostos valores dispendidos.

4. Não sendo hipótese de sucumbência mínima e sendo ela recíproca, a imposição do ônus sucumbencial deve ser feita proporcionalmente aos litigantes, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

5. Sendo o Apelante Ente Público, a interposição de Recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183 do CPC, retrata a sua intempestividade, restando inviável o seguimento do recurso, ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

6. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC a partir de sua edição.

8. Recurso de Apelação do particular desprovido. Recurso de Apelação do Município não conhecido. Consectários legais adequados de ofício.

(TJ-MT, N.U 0000682-13.2011.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DEVIDO. BASE DE CÁLCULO PREVISTO NO ARTIGO 166, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 25/1997 E ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 170/2022. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5.

Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6.

Sentença reformada para alterar a base de cálculo.

7.

Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000512-62.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença para que a aplicação da taxa SELIC ocorra a partir de 9/12/2021, com a edição da EC 113/2021, e não a partir da citação.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55 da Lei n. 9099/1995
c.c.
art. 27 da Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CGNC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024